Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-47.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012344-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARISON - CPF: 003.900.308-64 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (EMBARGANTE), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (EMBARGANTE), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIO FERNANDO BARISON em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1012344-47.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE perante a 3ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 153181261 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 155865660 que restou obscuro, vez que nos autos de origem já fora realizada penhoras sobre os imóveis, com avaliação e já tendo pedido de adjudicação dos imóveis, sendo que referidos imóveis fazem parte do processo de soerguimento. Ao mencionar que não importa se o débito perseguido na execução esteja arrolado no plano de recuperação judicial, e que assim, a execução deveria prosseguir, resulta num evidente enriquecimento ilícito do ora Embargado, pois o mesmo receberá o mesmo crédito em duplicidade, pois o plano de recuperação judicial já está na fase de cumprimento, e caso seja deferido seu pedido de adjudicação dos imóveis, os mesmos serão levados a leilão;

Aduz que no que tange da penhora incorreta, no v. Acórdão constou que a regra do art. 835 do CPC não seria absoluta, no entanto, em contradição, tanto na exceção de pré-executividade quanto nas razões do agravo de instrumento, fora mencionado quanto ao § 1º do art. 835 do CPC, que estabelece a prioridade da a penhora em dinheiro;

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, bem como, diante de seu teor infringente, seja o embargado intimado para, querendo, contrarrazoá-lo.

Contrarrazões sob ID. 157126685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O executado, ora agravante, ANTONIO FERNANDO BARISON, é emitente da cédula executada, portanto, devedor principal, não figurando na condição de parte no processo de Recuperação Judicial nº 0007857-81.2015.8.11.0037 e não há naqueles autos nenhuma decisão judicial determinando a suspenção de execuções em seu desfavor, razão pela qual a execução deve prosseguir normalmente porque os benefícios da ação de recuperação judicial são restritos à empresa recuperanda.

Embora haja previsão de procedimento específico de execução extrajudicial no caso de dívida garantida por alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/1997, o exequente tem a opção de escolher o meio que lhe parecer mais adequado na busca pela satisfação do crédito.

Por outro lado, não há como acolher, na espécie, a alegação do agravante de que não foi observada a regra do art. 835, do Código de Processo Civil, notadamente em razão de que a ordem ali estipulada não é absoluta e pode ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.

Não se constata no corpo da decisão, que o magistrado tenha analisado ou indeferido o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo da execução e da competência absoluta do juízo recuperacional, tal como pleiteado em grau recursal, sendo impertinente tal requerimento, vez que esta Corte de Justiça se constitui em um órgão de revisão, não podendo afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE “PRIMACREDI” em face de ANTONIO FERNANDO BARISON, alegando ser credora do Executado pela obrigação líquida certa e exigível (art. 783 CPC) de R$ 2.218.554,80 (dois milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 285862/0, a qual foi renegociada, conforme aditivo 285862/1, aprovada em 23.09.2016, que deveria ser paga em 20 parcelas trimestrais, iguais e sucessivas no valor de R$ 110.927,74, (cento e dez mil e novecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

Informa que o presente contrato decorreu de uma renegociação da cédula originária representada pelo nº. 285862/0, em razão da inadimplência pelo Executado a partir da parcela de nº. 02, vencida e não paga desde 22.03.2017.

Anota que a dívida exequenda, atualizada até a data de 17.03.2020, perfaz o montante de R$ 3.206.457,19 (três milhões e duzentos e seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), a ser acrescido dos honorários sucumbenciais a ser fixado em 20% (vinte por cento) do valor da causa (Cláusula Décima, alínea “c”, da Cédula 285862/0), mais custas e despesas processuais.

Citada, a parte executada deixou transcorrer o prazo para pagamento e nem apresentou Embargos à Execução, razão pela qual a Exequente requereu a penhora e avaliação dos imóveis listados na petição inicial e registrados sob as matrículas de nºs. 9.116, 6.927 e 1.372, todos do CRI da Comarca de Poxoréu/MT, dados em garantia real quando da contratação do crédito.

Ademais, requereu também a penhora, avaliação e remoção do veículo trator Volvo/FH 520 6X4T, Ano 2011/2011, na cor branca, placa NJL 9452, Renavan 00311679501, Chassi 9BVAS50D2BE769923.

Deferido o pedido de penhora dos bens imóveis, foi lavrada a respectiva certidão para fins de registro.

Determinada a avaliação dos bens imóveis, o respectivo Laudo foi juntado no ID 71185602 – origem, indicando o valor total de R$ 2.247.150,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil e cento e cinquenta reais).

A Exequente concordou com o laudo de avaliação e o Executado, mesmo após ter sido intimado da penhora e avaliação, se manteve inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a penhora e/ou a avaliação dos imóveis penhorados.

Assim, requereu a adjudicação dos imóveis, mediante a expedição do competente mandado de adjudicação, por ser a alternativa mais recomendável para o prosseguimento da execução e satisfação de parte do saldo devido, devendo a execução prosseguir pelo saldo remanescente.

Intimado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, o Executado apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, arguindo que a penhora realizada foi feita de forma equivocada, não respeitando a ordem prevista no art. 835, incisos e § 1º, do CPC, ou seja, a penhora em dinheiro.

Requereu fosse reconhecida a nulidade da referida penhora realizada sobre os imóveis de matrículas nº 1.372, 6.927 e 9.116 do Cartório do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Poxoréu/MT.

Arguiu que a demanda encontra-se eivada de nulidade, primeiramente pela falta de interesse processual, vez que as cédulas de crédito bancário objetos da ação, possuem como garantia alienação fiduciária de imóveis, os quais já foram penhorados e avaliados nestes autos, demonstrando a necessidade de extinção da mesma, sem resolução do mérito.

Anota que o ajuizamento da presente execução viola o Princípio da Menor Onerosidade da Execução ou da Menor Gravosidade ao Executado, previsto no art. 805 do CPC.

Defende a submissão do crédito objeto da presente demanda à recuperação judicial da empresa do executado, a necessária extinção da ação em razão da novação da dívida nos moldes do art. 59 da Lei nº. 11.101/2005 e a impossibilidade de adjudicação dos imóveis penhorados.

Por fim, sustenta a incompetência absoluta do juízo da execução e a competência absoluta do juízo recuperacional para dirimir acerca do patrimônio da empresa recuperanda.

Foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do executado, sobre o pedido de adjudicação dos imóveis, tendo a parte Exequente requerido fosse ordenado a lavratura do auto de adjudicação, com a expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse junto aos imóveis registrados sob as matrículas de ns. 1.372, 6.927 e 9.116, todos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, nos termos do artigo 877, I do CPC.

Ao analisar a Exceção de Pré-executividade, a Magistrada a quo entendeu por rejeitar todos os pedidos, devendo a execução prosseguir em seus termos.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, peço vênia para transcrever a decisão guerreada, a fim de evitar tautologia:

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE em face de ANTONIO FERNANDO BARISON, devidamente qualificados nos autos.

No id nº 81888505, o excipiente/executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando que o crédito perseguido é objeto de recuperação judicial, tendo operado sua novação, que a penhora é incorreta, que a consolidação da propriedade em alienação fiduciária deve ser feita de forma extrajudicial, pugnando pela suspensão da execução ante a recuperação judicial ou, alternativamente, a sua extinção pela novação.

Instado, o excepto/exequente manifestou-se no id nº 83092637, argumentando a impossibilidade de alegações por meio de exceção de préexecutividade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.

Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano a documentação hábil.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa administrativa – Muro, Passeio e Limpeza – Exercício de 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Questões apontadas que demandam produção de provas – Impossibilidade de discussão na via estreita da exceção de pré-executividade diante da controvérsia instaurada – Necessária dilação probatória para exame da matéria – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 21428866120188260000 SP 2142886-61.2018.8.26.0000, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 02/08/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2018)

Da análise dos autos, constato que o GRUPO ALFER, composto pelas empresas do executado Construtora Alfer Ltda, MC Terraplanagem e Locação Ltda- Me e AF Barison Eireli, requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida no processo nº 0007857-81.2015.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ocorre que o executado não foi incluído na recuperação judicial, sendo processada apenas em relação as suas empresas.

Por sua vez, o título executivo foi assinado pelo executado e não por qualquer das empresas.

Assim, na hipótese, não há que se apontar a ocorrência de novação operada nos autos da Recuperação Judicial porquanto, como dito, o executado não está em recuperação judicial.

Nada obstante, em relação à alegação de procedimento próprio quanto à consolidação da propriedade ofertada em alienação fiduciária, registro que foi reconhecido pelo C. STJ a faculdade do credor em promover a consolidação da posse decorrente de alienação fiduciária na forma judicial ou extrajudicial. Nessa toada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário.4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. 5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial). 6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários – liquidez, certeza e exigibilidade. 7. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.965.973 - SP (2019/0155909-1) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)

Dessa maneira não há se falar em procedimento inadequado.

Outrossim, registro que as empresas não fazem parte deste feito, de modo que não serão admitidos seus pedidos na demanda, já que são, reconhecidamente, ilegítimas.

Ademais, não merece prosperar o pedido de conexão deste feito com o da recuperação judicial, vez que incumbe ao juízo recuperacional processar e julgar matérias referentes à recuperação judicial, inexistindo conexão com a execução em comento, a qual deverá permanecer no juízo de origem.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os pedidos

vertidos na exceção de pré-executividade, devendo a execução prosseguir em seus termos.

Intimem-se as partes.

No mais, certifique-se o decurso de prazo quanto a impugnação à adjudicação e realização de pagamento da dívida.

Após, retornem conclusos para análise do pedido de adjudicação, vez que sequer foi deferido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (86153719 - origem)

Do cotejo dos autos, verifico que o executado ANTONIO FERNANDO BARISON, emitente da cédula executada, portanto, devedor principal, não figura na condição de parte no processo de Recuperação Judicial nº 0007857-81.2015.8.11.0037 e não há naqueles autos nenhuma decisão judicial determinando a suspenção de execuções em seu desfavor.

Em síntese, a ação de execução deve prosseguir normalmente em face do Executado ANTONIO FERNANDO BARISON porque os benefícios da ação de recuperação judicial são restritos à empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido, a própria Lei nº. 11.101/2005 garante expressamente aos credores seus direitos em face dos coobrigados. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os COOBRIGADOS, fiadores e obrigados de regresso. (...)”

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça, “é evidente que não há óbice ao prosseguimento da ação de execução em seu favor, eis que os efeitos da recuperação judicial ficam restrito às empresas que figuram na ação recuperacional, eis que não opera novação à dívida que não faz parte do grupo econômico em recuperação judicial.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – ASPECTO IRRELEVANTE – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÚNICO ENVOLVENDO AS DÍVIDAS DE TODAS AS RECUPERANDAS/LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES DAS RECUPERANDAS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE ESTENDE AOS SÓCIOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. (...) Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (STJ – 4ª Turma – REsp 1269703/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/11/2012 – DJe 30/11/2012). (AI 70263/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ainda que o débito perseguido na ação de execução esteja arrolado no plano de recuperação judicial, nos autos nº 0007857-81.2015.8.11.0037, pelo exposto está explícito que os efeitos da recuperação judicial do GRUPO ALFER, composto pelas empresas do executado/agravante Construtora Alfer Ltda, MC Terraplanagem e Locação Ltda- Me e AF Barison Eireli, não se estendem ao avalista da operação, ora recorrente, possuindo esse uma obrigação autônoma e solidária, podendo ele ser cobrado isoladamente da empresa que está em recuperação, como procedeu o banco credor na ação de execução que resultou na penhora.

No que tange a pertinência da penhora sobre o bem em questão, não vejo razão para declarar nulidade, primeiro porque, como dito, a execução não é contra pessoa jurídica que está no plano de recuperação judicial, mas sim, pessoa física.

Segundo porque, embora haja previsão de procedimento específico de execução extrajudicial no caso de dívida garantida por alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/1997, o exequente tem a opção de escolher o meio que lhe parecer mais adequado na busca pela satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário.4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. 5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial). 6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários – liquidez, certeza e exigibilidade. 7. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.965.973 - SP (2019/0155909-1) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)

Por outro lado, não há como acolher, na espécie, a alegação do agravante de que não foi observada a regra do art. 835, do Código de Processo Civil, notadamente em razão de que a ordem ali estipulada não é absoluta e pode ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.

Em outro aspecto, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.

Na espécie, o executado, ora agravante, não demonstrou a existência de outros bens livres e suficientes para satisfação da dívida, de modo que deve ser mantida a constrição do bem imóvel.

É sabido que este Tribunal de Justiça não pode suprimir o duplo grau de jurisdição, adentrando em questões alheias à decidida pelo magistrado no bojo da decisão ora recorrida.

Ao compulsar os autos, não constatei no corpo da decisão, que o magistrado tenha analisado ou indeferido o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo da execução e da competência absoluta do juízo recuperacional, tal como pleiteado em grau recursal.

Sendo assim, impertinente tal requerimento, isto porque esta Corte de Justiça se constitui em um órgão de revisão, não podendo afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023